Tribunal: TJPA
Processo: 0800003-29.2021.8.14.0095
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800003-29.2021.8.14.0095

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

APELADO: MARIA ALTAMIRA SOARES CUNHA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO COMPROVADA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DANO MORAL IN RE IPSA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO COM OBSERVÂNCIA DA MODULAÇÃO DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto por Banco Itaú BMG Consignado S.A. contra decisão monocrática que, no julgamento de apelação cível, manteve o reconhecimento da inexistência de contrato de empréstimo consignado, a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e a devolução dos valores descontados indevidamente, apenas adequando a repetição do indébito à modulação fixada pelo Superior Tribunal de Justiça.

O agravante sustenta a regularidade da contratação, a suficiência dos documentos apresentados para comprovação do negócio jurídico, a ocorrência de cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova e a inexistência de dano moral, requerendo a reforma da decisão ou, subsidiariamente, a anulação do julgamento para reabertura da instrução.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova requerida pelo banco; (ii) saber se a instituição financeira comprovou a autenticidade e regularidade do contrato de empréstimo consignado impugnado pela consumidora; e (iii) saber se os descontos indevidos em benefício previdenciário ensejam indenização por danos morais e repetição do indébito, bem como em que extensão.

III. Razões de decidir

Não há cerceamento de defesa quando o magistrado, destinatário da prova, indefere diligências inúteis, irrelevantes ou desnecessárias ao julgamento do mérito, nos termos do art. 370 do CPC.

Em relação de consumo, incumbe à instituição financeira comprovar a autenticidade do contrato bancário impugnado, nos termos do art. 429, II, do CPC e da tese fixada no Tema 1.061 do STJ. A ausência de prova idônea da contratação impede o reconhecimento da validade do negócio jurídico.

A responsabilidade civil das instituições financeiras é objetiva, alcançando fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito das operações bancárias, por se tratar de fortuito interno, conforme o art. 14 do CDC e a Súmula 479 do STJ.

Os descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar configuram dano moral presumido, sendo adequada a manutenção da indenização fixada em R$ 2.000,00, à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A repetição do indébito deve observar a modulação fixada pelo STJ no EAREsp 600.663/RS, sendo simples quanto aos descontos anteriores a 30/03/2021 e em dobro quanto aos posteriores, quando configurada cobrança contrária à boa-fé objetiva.

Inexistindo argumentos novos aptos a infirmar os fundamentos da decisão agravada, impõe-se sua manutenção integral.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O indeferimento de prova inútil ou desnecessária não configura cerceamento de defesa, nos termos do art. 370 do CPC. 2. Impugnada a autenticidade de contrato bancário pelo consumidor, incumbe à instituição financeira comprovar sua veracidade, nos termos do art. 429, II, do CPC e do Tema 1.061 do STJ. 3. Descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes de contratação não comprovada geram dano moral in re ipsa e impõem a restituição do indébito, observada a modulação fixada no EAREsp 600.663/RS.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 370, 373, II, 429, II, 487, I, e 1.021, § 3º; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CC, art. 398; Súmulas 54, 297, 362 e 479 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 24.11.2021, DJe 09.12.2021; STJ, EAREsp nº 600.663/RS, Rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 30.03.2021; STJ, AgInt no AREsp nº 1.670.026/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 06.06.2022, DJe 10.06.2022; STJ, AgInt no AREsp nº 1.236.637/MG, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 16.08.2018, DJe 22.08.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 9ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800003-29.2021.8.14.0095.

AGRAVANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID 23676095.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.
, em face da decisão monocrática de
ID 23676095
, que deu parcial provimento a apelação da autora.

ranscrevo excerto da r. sentença (id. 20850502):

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação, extinguindo-a com resolução do mérito, conforme art. 487, I do CPC, a fim de:

a) DECLARAR a inexistência do contrato n. 595389267 bem como a inexigibilidade de qualquer débito que dele derive;

b) CONDENAR A RÉ a pagar a quantia de R$ 2.000 (dois mil reais), a título de danos morais, com juros de 1% ao mês, a partir do evento danoso (responsabilidade extracontratual – súmula 54 do STJ e artigo 398 do CC) e correção monetária, com adoção do INPC, a partir do arbitramento do valor estipulado nesta sentença até seu efetivo pagamento (Súmula 362 do STJ).

Por ocasião do cumprimento voluntário ou do cumprimento de sentença, deverá ocorrer a compensação do valor recebido pela autora de R$ 205,11, para evitar o enriquecimento sem causa.

c) CONDENAR A RÉ a devolver ao autor, em dobro, os valores descontados do benefício do autor, até o limite de cessação dos referidos descontos. DEVE o autor apresentar planilha demonstrando os valores descontados em valor dobrado, mês a mês, com o respectivo comprovante de desconto, no prazo de recurso da presente sentença, a fim de que a ré possa, futuramente, caso queira, pagar voluntariamente. O valor deve ser corrigido com juros de 1% a partir do evento danoso (responsabilidade extracontratual – súmula 54 do STJ e artigo 398 do CC) e correção monetária, com adoção de INPC, contabilizados a partir do efeito prejuízo, que no caso será considerando a data de cada parcela descontada.

Condeno o requerido nas custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, com fundamento no art. 85, §2º do CPC.

Havendo pagamento voluntário, autorizo desde já sua liberação à autora por alvará, ou ao advogado (desde que haja expressos pedido e procuração com poderes para tanto), e o arquivamento dos autos, se nada mais houver.

Condeno o Estado do Pará ao pagamento de honorários ao advogado JEFFERSON VIEIRA DA SILVA, OAB/PA N. 22.115, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), considerando suas atuações no feito enquanto defensor dativo (manifestação da decisão de saneamento e organização do processo e apresentação de alegações finais), bem como o grau de presteza e zelo profissionais na execução do trabalho prestado na defesa do réu, servindo a presente como título executivo judicial.

Havendo interposição de apelação, proceda-se na forma do art. 1.010 do CPC, independentemente de conclusão dos autos.

Certificado o trânsito em julgado, intime-se a autora para dar início ao cumprimento de sentença no prazo de 15 dias. Nada sendo requerido, arquive-se.

Serve a presente decisão como mandado/comunicação/ofício.

P.R.I.C.

São Caetano de Odivelas, data da assinatura eletrônica.

LUISA PADOAN

Juíza de Direito Titular da Vara Única de São Caetano de Odivelas

Irresignado o
BANCO REQUERIDO
defende a reforma da sentença recorrida, argumentando os seguintes pontos:

Regularidade do Contrato
: O apelante alega que a contratação do empréstimo consignado foi regular, demonstrada por:

Contrato assinado.

TED de crédito em favor da apelada.

Pagamentos reiterados realizados sem questionamentos prévios.

Cerceamento de Defesa
: O Banco aponta que houve indeferimento de produção de provas relevantes, como a expedição de ofício à Caixa Econômica Federal para obtenção de extratos bancários necessários à demonstração da disponibilização dos valores contratados.

Inversão do Ônus da Prova
: Argumenta que a decisão de 1º grau não considerou adequadamente as provas apresentadas pelo banco, como previsto pelo Tema 1061 do STJ, que permite comprovação por outros meios, além de perícia grafotécnica.

Descumprimento de Obrigação pela Parte Autora
: O apelante defende que a apelada não apresentou os extratos bancários que poderiam comprovar ausência de recebimento dos valores, comprometendo sua alegação de inexistência do contrato.

Boas Práticas de Colaboração Processual
: O banco destaca que a apelada não procurou os canais oficiais para contestar ou devolver os valores, conduta que, segundo a jurisprudência e entendimentos do sistema financeiro, denota má-fé.

Prova Suficiente para Reformar a Sentença
:

O contrato, o depósito dos valores e a ausência de manifestação administrativa da autora foram apresentados como prova suficiente da validade do negócio.

Cita precedentes de tribunais que dispensam perícia grafotécnica quando há comprovação da contratação por outros meios.

Pedido de Reforma
: O apelante requer a reforma total da sentença para:

Reconhecer a validade do contrato.

Declarar improcedentes os pedidos da apelada, incluindo a indenização por danos morais e restituições.

Pedidos Alternativos

Caso não seja reformada a sentença, solicita a anulação do julgamento para que seja realizada a instrução probatória pendente.

O banco sustenta que o conjunto probatório apresentado é suficiente para demonstrar a regularidade do contrato e pede a revisão da decisão de 1º grau sob os princípios de justiça e razoabilidade processual.

Sem contrarrazões.

Sobreveio a decisão vergastada (ID 23676095), cuja ementa transcrevo:

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO. DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Banco Itaú Consignado S.A. contra decisão da Vara Única de São Caetano de Odivelas, que declarou inexistente contrato de empréstimo consignado e condenou a instituição ao pagamento de danos morais e restituição de valores descontados de benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) Definir se houve regularidade na contratação do empréstimo consignado e comprovação do vínculo contratual pelo apelante;
(ii) Determinar se os descontos indevidos em benefício previdenciário ensejam indenização por danos morais e a forma de repetição do indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O banco apelado não comprovou a regularidade do contrato alegado, deixando de apresentar provas suficientes, como perícia grafotécnica ou elementos correlatos, conforme exigido pelo Tema 1061 do STJ.

A inversão do ônus da prova, aplicável à relação de consumo, obriga a instituição financeira a demonstrar a autenticidade do contrato, especialmente em face da hipossuficiência do consumidor.

A responsabilidade civil objetiva das instituições financeiras abrange fraudes praticadas por terceiros, conforme Súmula 479 do STJ e art. 14 do CDC, sendo irrelevante eventual ausência de culpa do banco.

Os danos morais são configurados in re ipsa, ante os transtornos ocasionados pelos descontos indevidos em benefício previdenciário, de natureza alimentar.

A repetição do indébito deve obedecer à modulação de efeitos fixada pelo STJ no EAREsp 600663/RS, sendo devida de forma simples para descontos anteriores a 30/03/2021 e em dobro para descontos posteriores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Cabe à instituição financeira provar a autenticidade do contrato bancário impugnado pelo consumidor, nos termos do art. 429, II, do CPC e Tema 1061 do STJ.

A responsabilidade civil objetiva do banco subsiste em casos de fraude de terceiros no âmbito de suas operações, nos termos do CDC e da Súmula 479 do STJ.

A repetição de indébito segue a modulação do STJ, sendo devida de forma simples antes de 30/03/2021 e em dobro após essa data, quando configurada cobrança contrária à boa-fé objetiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 373, II; 429, II; 487, I; CDC, art. 14; Súmulas 297 e 479 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1846649/MA (Tema 1061); STJ, EAREsp 600663/RS, Corte Especial, DJe 30/03/2021; STJ, AgInt no AREsp 1.670.026/SP, DJe 10/06/2022.

Inconformada, a ré/apelada interpôs Agravo Interno de ID 24136283.

No mérito, afirma a regularidade da contratação e a inexistência de ato ilícito, não sendo cabível a condenação ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Requer a reforma da decisão com a improcedência dos pedidos.

Certificado no ID 25055207 que não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Assim, não assiste razão ao recorrente. Explico

Com efeito, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Imperioso ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

O cerne da demanda cinge-se à ocorrência de fraude financeira perpetrada pelo Apelante e a responsabilidade civil objetiva perante os danos causados aos clientes.

A sentença a quo JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, ao argumento de que o banco réu efetuou descontos indevidos na conta corrente da autora.

Inexistência de Cerceamento de Defesa

Não há que se falar em cerceamento de defesa quando o magistrado, no exercício de sua função de destinatário da prova, decide pelo indeferimento daquelas que considera irrelevantes ou desnecessárias ao deslinde da questão, conforme previsto no artigo 370 do Código de Processo Civil. Esse dispositivo estabelece que “caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito,” evidenciando que cabe ao julgador avaliar a pertinência e a necessidade das provas solicitadas pelas partes, evitando a produção de provas supérfluas ou meramente protelatórias.

A doutrina processualista reforça essa prerrogativa judicial, argumentando que a função do juiz como destinatário da prova decorre do princípio da livre apreciação do conteúdo probatório, sendo ele o responsável por decidir, com autonomia e fundamentação, sobre a conveniência das provas requeridas no caso concreto. Fredie Didier Jr., renomado doutrinador, afirma que "a prova deve ser útil ao esclarecimento dos fatos, sendo legítimo que o juiz indefira aquelas que se mostrem inúteis, irrelevantes ou excessivamente onerosas, tendo em vista a celeridade e economia processual" (DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil, vol. 2, 2019).

Ainda, Marinoni e Mitidiero destacam que "a atividade probatória está submetida ao crivo da necessidade e adequação ao caso concreto," reforçando que "o juiz deve indeferir a produção de provas desnecessárias, pois o processo não pode ser conduzido de modo a dar vazão a meras diligências instrutórias que não contribuem para o alcance da verdade material e para a efetiva resolução do conflito" (MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil Comentado, 2016).

Portanto, ao indeferir a produção de provas que considerou dispensáveis, o magistrado agiu dentro dos limites de sua competência, de modo a evitar a dilação indevida do feito e a garantir uma solução célere e adequada ao litígio, em consonância com o princípio da eficiência processual e do devido processo legal. Assim, a decisão de indeferir a prova requerida não configura cerceamento de defesa, mas, ao contrário, representa a aplicação legítima dos princípios da celeridade e da economia processual.

MÉRITO

Antes de enfrentar as teses levantadas pelo apelante, é importante frisar que é matéria pacificada nos Tribunais Superiores que a presente demanda deve ser apreciada à luz do Código de Defesa do Consumidor.

Neste sentido:

Súmula 297, STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

A teor do art. 373, I, do novo CPC, a parte autora/apelante demonstrou, por meio dos documentos acostados aos autos que teve diversos descontos realizados em sua conta pelo banco Réu, consoante extrato colacionado ao id. 9968912.

Por outro lado, o banco apelado afirma que
“a contratação ocorreu de forma regular, ou seja, com a plena anuência da parte autora, se tratando de título executivo líquido, certo e exigível, motivo pelo qual a dívida questionada se sustenta
(Id 9968917)”

Entretanto, em que pese a assertiva de que o contrato é valido, não possui ilegalidade e foi regularmente firmado pelo autor/apelante, verifico que o recorrido NÃO colacionou aos autos nenhuma prova que demonstre que o contrato aqui noticiado tenha sido firmado efetivamente.

Sendo a relação de consumo e aplicável o instituto da inversão do ônus da prova, dada a hipossuficiência do apelante, cabia ao banco demonstrar a autenticidade do contrato/contratação que ele sustenta ter sido firmado pelo Autor, o que não o fez.

Na hipótese, portanto, o ônus da prova da ocorrência da contratação seria do banco Apelado, consoante disposição do artigo supramencionado. Contudo, o Réu sequer requereu a realização de perícia grafotécnica, a fim de demonstrar que a assinatura era da Apelante.

Com efeito, em recente julgado, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.061), colocou fim a uma antiga discussão, definindo que, nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade de contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a ela o ônus de provar a veracidade do registro.

Na ocasião, ministro Marco Aurélio Bellizze explicou que a regra geral estabelecida pela legislação processual civil é de que cabe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu demonstrar, caso os alegue, os fatos novos, impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

Contudo, segundo o relator, quando se trata de prova documental, o artigo 429 do CPC/2015 cria uma exceção à regra, dispondo que ela será de incumbência da parte que arguir a falsidade de documento ou seu preenchimento abusivo,
e da parte que produziu o documento quando se tratar de impugnação da autenticidade da prova.

Esclareceu, ainda, que "A parte que produz o documento é aquela por conta de quem se elaborou, porquanto responsável pela formação do contrato, sendo quem possui a capacidade de justificar ou comprovar a presença da pessoa que o assinou".

Transcrevo a ementa do julgado:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte:
"Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade
(CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)." 2. Julgamento do caso concreto. 2.1. A negativa de prestação jurisdicional não foi demonstrada, pois deficiente sua fundamentação, já que o recorrente não especificou como o acórdão de origem teria se negado a enfrentar questões aduzidas pelas partes, tampouco discorreu sobre as matérias que entendeu por omissas. Aplicação analógica da Súmula 284/STF. 2.2. O acórdão recorrido imputou o ônus probatório à instituição financeira, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (STJ - REsp: 1846649 MA 2019/0329419-2, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 24/11/2021, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 09/12/2021)

Nesse sentido os tribunais pátrios já vinham decidindo:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. CARACTERIZAÇÃO. [...]. 2. Interesse processual. Caracteriza-se o interesse processual quando a parte tem a necessidade de vir a Juízo para obter a tutela pretendida, conferindo utilidade e eficácia ao pronunciamento judicial. No caso, não há dúvidas de que a parte autora, em virtude da arguição de fraude em contratação envolvendo seu nome, tem nítido interesse processual consubstanciado no reconhecimento da inexistência de débito perante a instituição bancária, além da devolução dos valores descontados de seu benefício previdenciário, e pleitear a reparação dos danos sofridos com tais fatos. 3.
Caso em que não restou demonstrada a contratação dos empréstimos, limitando-se a parte ré a apresentar cópia dos supostos contratos entabulados com a parte autora, nos quais esta negou ter aposto sua assinatura. Nesse contexto, incumbia ao demandado demonstrar a veracidade da assinatura, nos termos do artigo 429, inciso II, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu.
Reconhecida a inexistência de débito da parte autora em relação à instituição ré referente aos contratos de nº. 000003988415 e nº. 000004070990. Ausente prova da contratação, impõe-se a declaração de inexistência do débito. [...]. PRELIMINARES REJEITADAS. APELO DA AUTORA PROVIDO. UNÂNIME.? (Apelação Cível, Nº 70082203183, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Julgado em: 28-11-2019).

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL OCORRENTE. QUANTUM. -
Caso em que o autor contestou assinatura lançada em avença junto à instituição financeira ré, sendo ônus do Banco comprovar a regularidade da contratação.
Art. 429, II, do CPC. [...]. DERAM PROVIMENTO EM PARTE À APELAÇÃO. UNÂNIME. (Apelação Cível, Nº 70081598393, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em: 28-11-2019)

Assim, caberia ao banco o ônus de comprovar a efetiva contratação do serviço de empréstimo consignado. Nesse sentido:

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO - CHEQUE ESPECIAL - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - RECURSOS. 1. APELAÇÃO (BANCO) - PREPARO INSUFICIENTE - CONCESSÃO DE PRAZO PARA COMPLEMENTAÇÃO -
TARIFAS LANÇADAS EM CONTA SEM COMPROVAÇÃO DE PRÉVIA CONTRATAÇÃO - REGULARIDADE NÃO DEMONSTRADA
- EXPURGO DE RIGOR - DEVOLUÇÃO DEVIDA - QUANTIA QUE INTEGRA O SALDO DEVEDOR APURADO PELA CASA BANCÁRIA - RECURSO DESPROVIDO. 2. APELAÇÃO (AUTORA) - CUSTAS RECURSAIS RECOLHIDAS A MENOR - PRAZO PARA COMPLEMENTAÇÃO - JUROS EXTORSIVOS NÃO VERIFICADOS - CONSONÂNCIA COM A MÉDIA DIVULGADA PELO BACEN, QUE NÃO FIGURA COMO LIMITE DAS TAXAS DE MERCADO - ABUSIVIDADE DE ENCARGOS ACESSÓRIOS QUE NÃO TEM O CONDÃO DE DESCARACTERIZAR A MORA - TERMO INICIAL DA CORREÇÃO E DOS JUROS CORRETAMENTE ESTABELECIDO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 3. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS, COM DETERMINAÇÃO. (TJ-SP - AC: 10203528920198260003 SP 1020352-89.2019.8.26.0003, Relator: Carlos Abrão, Data de Julgamento: 06/05/2022, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/05/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
- DESCONTOS EM CONTA - AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO
- FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIO OU EXTINTIVO DO DIRETO DO AUTOR - ÔNUS DA PROVA - RÉU - DANO MORAL - NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Cabe ao réu o ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 2. Para que se caracterize o dever de indenizar, necessária a ocorrência do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade. Simples percalços do dia a dia não têm o condão de provocar o dano moral. V.V. EMENTA: APELAÇÃO. DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO. CONCESSAO DE LIMITE DE CHEQUE ESPECIAL SEM AUTORIZAÇÃO DOS CORRENTISTAS. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO SUFICIENTE E NECESSÁRIA DO FORNECEDOR SOBRE SEUS PRODUTOS E SERVIÇOS. CDC. APLICAÇÃO. INVERSAO DO ONUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. CONDUTA ÍLICITA. CONFIGURAÇÃO. DANOS MORAIS. A inversão do ônus da prova é técnica que prestigia o princípio da igualdade entre as partes, sendo cabível em favor do consumidor quando forem verossímeis as suas alegações ou quando for ele hipossuficiente na relação, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC. A existência de concessão de limite de cheque especial sem prévia contratação pelo consumidor constitui conduta exercida pelo fornecedor como flagrante desobediência à norma prevista no inciso III do art. 39 do CDC. Constatada falha na prestação de serviços, erige-se ato ilícito a ser indenizado. Na fixação do valor da indenização por danos morais, devem ser levados em consideração os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. (TJ-MG - AC: 10647160015028001 MG, Relator: Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 23/01/2020, Data de Publicação: 31/01/2020)

Portanto, o banco Réu/Apelado NÃO logrou êxito em comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, consoante prevê o art. 373, II do CPC,
eis que durante toda a instrução processual NÃO requereu perícia grafotécnica.

Por estas razões, conclui-se que não há como provar que a contratação tenha sido feita pela Autora/Apelante, evidenciando-se assim a má prestação de serviços por parte do banco, devendo ele responder por sua conduta.

Nesse diapasão, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sumular que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores, portanto é despicienda qualquer discussão acerca da culpa do banco, ou seja, é irrelevante para o deslinde da causa se a instituição financeira foi vítima de fraude ou não.

Neste sentido, a súmula 479 do STJ:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

No mesmo sentido, o Código de Defesa do Consumidor estabelece em seu art. 14 que a responsabilidade do fornecedor de serviço é objetiva, isto é, dela somente se eximirá se provar a inexistência do defeito causador do acidente de consumo ou se este ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Art. 14 - O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Assim, é
inconteste
que a instituição financeira assume os riscos do negócio por si prestados, de modo que fraudes praticadas por terceiros não afastam a responsabilidade civil do Banco réu, consoante entendimento já pacificado pelo C. STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DANOS MATERIAIS. INDENIZAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA Nº 7/STJ. FALHA DE SERVIÇO. FRAUDE BANCÁRIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXCLUSÃO. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Não viola os arts. 489, § 1º, IV, e 1.022, I e II, do Código de Processo Civil de 2015, nem importa em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota fundamentação suficiente para a resolução da causa, porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta.

3. Na hipótese, rever as conclusões do tribunal quanto à desnecessidade da realização de prova pericial demandaria análise de matéria fático-probatória, procedimento inviável em recurso especial, nos termos da Súmula nº 7/STJ.

4. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes praticadas por terceiros, pois tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento que se caracteriza como fortuito interno.

5. O acolhimento da tese recursal, no sentido de que não houve falha de serviço nem a prática de ato ilícito pelo banco, requer o reexame das provas e cláusulas contratuais, procedimentos vedados em recurso especial, a teor das Súmulas nºs 5 e 7/STJ.

6. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.670.026/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 6/6/2022, DJe de 10/6/2022.)

Diante do exposto, mostra-se evidente o dano e o dever de indenizar do banco réu.

No que tange à prova do dano moral, tem-se que no caso, se mostra
in re ipsa
, o qual se presume, conforme as mais elementares regras da experiência comum, prescindindo de prova quanto à ocorrência de prejuízo concreto.

São evidentes, aliás, os transtornos oriundos da privação de verba alimentar suportada pelo Apelante, em decorrência dos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, por empréstimo que não contraiu.

Neste sentido, colaciono os seguintes precedentes do STJ:

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.CABIMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. INEXISTÊNCIA. DESCONTOS INDEVIDOS DA CONTA CORRENTE. VALOR FIXADO. MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Como a formalização do suposto contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento não foi demonstrada, a realização de descontos mensais indevidos, sob o pretexto de que essas quantias seriam referentes às parcelas do valor emprestado, dá ensejo à condenação por dano moral. 2. Esta Corte Superior somente deve intervir para diminuir o valor arbitrado a título de danos morais quando se evidenciar manifesto excesso do quantum, o que não ocorre na espécie. Precedentes. 3. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1238935 RN 2011/0041000-1, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 07/04/2011, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2011)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO POR TERCEIRO MEDIANTE FRAUDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. As razões recursais que não impugnam fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não devem ser admitidas, a teor da Súmula n. 283/STF. 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que a contratação de empréstimo mediante fraude resultou em descontos ilegais nos proventos de pensão por morte recebidos pela apelada, implicando significativa redução de sua capacidade econômica no período, suficiente para caracterizar o dano moral. Alterar esse entendimento demandaria reexame das provas produzidas nos autos, vedado em recurso especial. 5. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do óbice da Súmula 7/STJ para possibilitar a revisão. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra desproporcional, a justificar sua reavaliação em recurso especial. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.236.637/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/8/2018, DJe de 22/8/2018.)

Deste modo, e levando em conta as condições econômicas e sociais do ofendido e do agressor - banco de reconhecido poder econômico; a gravidade potencial da falta cometida; o caráter coercitivo e pedagógico da indenização; os princípios da proporcionalidade e razoabilidade; tratando-se de dano moral puro e que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado, tem-se que a
condenação do banco Apelado ao pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais) se mostra proporcional e adequada, devendo ser mantida.

Não destoa a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÉBITO NÃO DEMONSTRADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$3.000,00. MANTIDO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA RATIFICADA. RECURSO NÃO PROVIDO. Mantém-se a sentença que reconheceu o dever de indenizar da empresa requerida, em razão da inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito. Quantum indenizatório fixado, com arrimo nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em R$3.000,00. (TJ-MS - AC: 08020219820198120046 MS 0802021-98.2019.8.12.0046, Relator: Des. Sérgio Fernandes Martins, Data de Julgamento: 29/03/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/04/2021)

INOMINADO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – PROTESTO – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO COMPROVADA – INSCRIÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL – R$ 3.000,00 – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – SENTENÇA PROCEDENTE – MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. (TJ-SP - RI: 10029932420218260079 SP 1002993-24.2021.8.26.0079, Relator: Marcus Vinicius Bacchiega, Data de Julgamento: 01/12/2021, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 01/12/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA. CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO. VALOR. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ . DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INVIABILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A fixação da indenização por danos morais baseia-se nas peculiaridades da causa, logo, somente comporta revisão por este Tribunal Superior quando irrisória ou exorbitante, o que não ocorreu na hipótese dos autos, em que o valor foi arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais). 3. A necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea a quanto pela alínea c do permissivo constitucional. 4. A caracterização do dissídio jurisprudencial pressupõe a demonstração de divergência com julgado oriundo de órgão colegiado. Precedentes. 5 . Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1876583 RS 2021/0111856-1, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 14/03/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL N.0828524-45.2021.8.14.0301 APELANTE: BANPARÁ APELADA: MARIA JOSE RODRIGUES BARBOSA EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES EMENTA AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E MATERIAIS – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA CONFIGURADA – QUANTUM FIXADO EM SENTENÇA MANTIDO – VALOR ARBITRADO EM CONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS LEGAIS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.Transações bancárias realizadas em nome da ora apelada através de fraude. Recorrente que não se desincumbiu de comprovar a ausência do nexo causal entre o evento danoso e a conduta por si perpetrada. 2.A instituição financeira dispõe de meios e mecanismos necessários para prestar serviços bancários de forma segura, cabendo-lhe o dever de agir com cautela e precaução a fim de evitar que haja falsificação de assinatura em contratos bancários, assumindo os riscos decorrentes da sua atividade econômica, respondendo por danos eventualmente causados a terceiros em face da responsabilidade objetiva, conforme art. 927, parágrafo único, do CC.

3.Dever de indenizar configurado, face o ilícito cometido pela empresa apelante. Quantum indenizatório a título de danos morais arbitrado em R$ 3.000,00 que merece ser mantido, vez que está em conformidade com as peculiaridades do caso vertente. ,4. Recurso Conhecido e Improvido. Manutenção da sentença em todos os seus termos. É como voto. (9332861, 9332861, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-05-03, Publicado em 2022-05-10)

Recurso Inominado nº.: 1030311-39.2021.8.11.0001 Origem: Quinto juizado especial cível de Cuiabá Recorrente (s): ALEXANDRE DA SILVA Recorrido (s): OI MOVEL S.A. Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes Data do Julgamento: 30/06/2022 EMENTA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM SPC/SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO – EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO POSTERIOR A SE UTILIZAR COMO FATOR DE MODULAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO – INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR ADEQUADO A NÃO MERECER REPAROS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua existência (STJ AgRg no AREsp 179.301/SP). No tocante ao quantum indenizatório fixado em R$3.000,00 (três mil reais), que o valor adequado, destacando-se o valor da inscrição indevida de R$ 221,08 (duzentos e vinte e um reais e oito centavos), possuindo três apontamentos posteriores ativos, a não justificar qualquer aumento. Recurso conhecido e improvido. (TJ-MT 10303113920218110001 MT, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 30/06/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 01/07/2022)

REPETIÇÃO DO INDÉBITO

No tocante à restituição dos valores indevidamente descontados, estes devem ser devolvidos, no presente caso, de forma simples e em dobro, segundo o marco temporal fixado pelo C. STJ. Explico:

O C. STJ já fixou entendimento pela desnecessidade da existência de má-fé em casos de cobranças indevidas – a exemplo da que ocorre nos presentes autos. Entretanto, os efeitos da decisão foram modulados, pelo que a devolução em dobro de tais valores somente seria devida a partir da publicação do Acórdão paradigma (EAREsp 600663-RS). Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA.

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

(STJ - EAREsp 600663 / RS, Relator(a) p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN - CE - CORTE ESPECIAL – publicado no DJe em 30/03/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA COM DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. AGRAVO PROVIDO E RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Segundo tese fixada pela Corte Especial, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

2. Esse entendimento, todavia, por modulação de efeitos também aprovada na mesma decisão, somente é aplicável a cobranças não decorrentes de prestação de serviço público realizadas após a data da publicação do acórdão em que fixado o precedente.

3. Caso concreto no qual a cobrança indevida de débito exclusivamente privado foi realizada sem comprovação de má-fé e anteriormente à publicação do precedente, motivo pelo qual, em observância à modulação de efeitos, é devida a devolução simples dos valores cobrados.

4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para prover o recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 1.954.306/CE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 24/2/2022.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE ÍNDOLE IRRISÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES, POR MODULAÇÃO, CONFORME PRECEDENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. PACTUAÇÃO EXPRESSA. INEXIGIBILIDADE ATÉ 30/04/2008. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. "Inviável o conhecimento da matéria que foi suscitada apenas em agravo interno, constituindo indevida inovação recursal, ante a configuração da preclusão consumativa". Precedentes.

2. A Corte Especial, nos autos dos EREsp 1.413.542/RS, ao modificar o entendimento até então prevalecente na Segunda Seção acerca dos requisitos para a devolução em dobro do indébito ao consumidor, nas hipóteses do art. 42, parágrafo único, do CDC, modulou os efeitos do novo posicionamento, quanto às relações jurídicas exclusivamente privadas, para alcançar apenas os casos de desconto indevido ocorrido após a publicação daquele aresto.

3. Aplicada a modulação na espécie, impõe-se a manutenção do acórdão recorrido para autorizar a repetição simples do indébito, porquanto não atestada a conduta de má-fé da parte credora.

4. Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96), era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de índole abusiva em cada caso concreto.

5. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.759.883/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 14/10/2022.)

Assim, considerando que os descontos em questão referem-se a períodos anteriores e posteriores a 30/03/2021 – marco temporal da modulação dos efeitos pelo C. STJ, a repetição de indébito deve ocorrer na forma simples e em dobro.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 10/04/2026